Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-29.2024.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000288-29.2024.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROMILDO PEROTTO - CPF: 298.986.761-91 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PEROTTO LTDA - CNPJ: 04.806.622/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
ROMILDO PEROTTO e Outro

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de contradição, especialmente quanto à prescrição, ao princípio da causalidade e à interpretação do art. 921, § 5o, do CPC, bem como se o prequestionamento invocado autoriza o acolhimento dos embargos.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

5.

O prequestionamento, por si só, não enseja o acolhimento do recurso, sendo imprescindível a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo necessária a demonstração de vício no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 489, § 1o, IV, 921, § 5o, 85, §§ 2o e 10o, 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão em ID no
347801850
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição no que se refere à prescrição direta, ao princípio da causalidade e à interpretação lógico-sistemática do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.

Apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 85, §§ 2o e 10o, 489, § 1o, inciso IV, 921, § 5o, 1.022, inciso I, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao princípio da causalidade, à Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e à jurisprudência firmada no REsp no 2.187.078/SC e no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.671.323/PR.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado
,
ROMILDO PEROTTO,

apresenta contrarrazões em ID.
353182866
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
ROMILDO PEROTTO e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão em ID no
347801850
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PEROTTO LTDA. – ME E ROMILDO PEROTTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PEROTTO LTDA. – ME e ROMILDO PEROTTO, julgou procedentes os embargos para declarar prescrita a obrigação representada por contrato de financiamento firmado em 26/02/2009, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Juízo
a quo
reconheceu que, embora a execução tenha sido distribuída dentro do prazo prescricional, não houve citação válida dos executados dentro do lapso trienal aplicável à cédula de crédito bancário, entendendo que a demora não poderia ser imputada ao Poder Judiciário, razão pela qual declarou consumada a prescrição material.

Pois bem. Passo à análise das teses suscitadas no apelo recursal.

1. Sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, ao argumento de que o despacho que determinou a citação interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, invocando, ainda, a incidência da Súmula 106 do STJ. Afirma que não houve inércia de sua parte, atribuindo eventual demora a fatores alheios à sua vontade.

Conforme se extrai dos autos, o Banco exequente ajuizou execução para a cobrança de dívida oriunda de contrato de financiamento destinado a capital de giro, firmado em 26/02/2009, no valor de R$ 58.302,95 (cinquenta e oito mil, trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos), a ser adimplido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com vencimento final previsto para 26/02/2013.

A demanda executiva foi proposta em 12/11/2010, ou seja, antes mesmo do vencimento da última parcela contratual, circunstância que, por si só, evidencia a observância do lapso prescricional aplicável à espécie.

No tocante ao prazo prescricional, não se verifica controvérsia jurídica relevante. A execução está lastreada em contrato de crédito bancário equiparado à cédula de crédito bancário, instrumento disciplinado pela Lei no 10.931/2004, cujo art. 44 estabelece a incidência da legislação cambial.

Por sua vez, o art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) dispõe que a ação de cobrança prescreve em 3 (três) anos.

Desse modo, considerando que a execução foi ajuizada dentro do triênio legal, não há falar em prescrição, impondo-se o afastamento de eventual alegação nesse sentido.

A controvérsia central consiste em definir se houve interrupção válida do prazo prescricional com o simples despacho que ordenou a citação ou se, ausente a efetiva citação no prazo legal, consumou-se a prescrição da pretensão executiva.

Nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil:

“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data da propositura da ação.”

Todavia, o §2o do mesmo dispositivo estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo legal, as providências necessárias à viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o efeito retroativo.

E o §3o dispõe que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Esta exceção, todavia, deve ser interpretada restritivamente, conforme pacífica jurisprudência do STJ, exigindo-se prova inequívoca de que a mora na efetivação da citação não pode ser atribuída, ainda que parcialmente, ao autor da demanda, i
n
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VALIDA E TEMPESTIVA. EXCEPCIONADA DEMORA DO PODER JUDCIÁRIO. 1. Impõe-se solucionar a questão acerca da efetivação da citação em consonância com o regramento e o entendimento vigente em relação ao CPC/1973, que era o diploma vigente ao tempo de tal ato, tendo em vista a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais e do princípio tempus
regit

actum
. 2. A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada. 3. Agravo interno não provido
.”(
STJ -
AgInt
no REsp: 1799683 PR 2019/0051814-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021) (destaquei)

A única hipótese capaz de excepcionar tal regra consiste na demonstração inequívoca de que a demora na citação decorreu exclusivamente do funcionamento do aparato judiciário, sem qualquer contribuição da parte exequente.

No caso concreto, trata-se de execução ajuizada pelo banco exequente com vistas à satisfação de crédito decorrente de Contrato de Concessão de Crédito celebrado em 26/02/2009, no valor de R$ 58.302,95 (cinquenta e oito mil, trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos), a ser adimplido em 48 (quarenta e oito) parcelas.

Do exame detido da marcha processual, depreende-se que a demanda executiva foi distribuída em 20/10/2010 (pág. 2), tendo sido determinada e efetivada a citação em 06/12/2010 (pág. 32).

Posteriormente, em 26/11/2011, foi proferido novo despacho determinando o cumprimento da ordem anteriormente exarada, com a regular expedição de mandado citatório (pág. 33).

O feito, todavia, permaneceu sem avanço significativo até 31 de julho de 2014, quando houve novo impulsionamento por meio de certidão, intimando-se o advogado da requerente para promover o cumprimento do mandado de citação (pág. 35). Em 25 de agosto de 2014, a requerente procedeu ao recolhimento das custas necessárias (pág. 37).

Não obstante, o mandado de citação somente foi expedido em 21 de janeiro de 2015 (pág. 40). Em 19 de fevereiro de 2015, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de citação, em razão de mudança de endereço do requerido (pág. 42).

Em 03 de março de 2015, houve novo impulsionamento para que o patrono da requerente se manifestasse acerca do ocorrido (pág. 43). Em 27 de março de 2015, foi informado novo endereço para fins de citação (pág. 45), sendo proferido despacho, em 19 de julho de 2015, determinando nova tentativa de citação.

Contudo, em 26 de novembro de 2015 (pág. 49), certificou-se novamente a necessidade de indicação de endereço diverso, porquanto o informado correspondia ao mesmo no qual já havia sido certificada a mudança do requerido. Aqui, cumpre registrar que, apesar da certidão do Oficial de Justiça atestando a mudança de endereço e a inexistência de residência dos executados no local indicado, a parte exequente optou por insistir no mesmo endereço já declarado inidôneo para fins de citação.

Prosseguindo, em 03 de dezembro de 2015 (pág. 52), a parte requereu a realização de buscas junto a órgãos competentes, com expedição de ofícios ao DETRAN, CDL, Receita Federal e JUCEMAT. Em 12 de maio de 2016, foram deferidas as diligências necessárias à localização do endereço do requerido. Posteriormente, em 24 de agosto de 2016, houve novo deferimento para realização de buscas, consignando-se, contudo, que, diante da necessidade de utilização dos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a providência seria postergada para após o período de correição.

Somente em 04 de dezembro de 2017 o juízo informou que as buscas restaram positivas, intimando a parte para requerer o que entendesse de direito (pág. 66). Em 15 de janeiro de 2018, foi expedido novo mandado de citação (pág. 126).

Todavia, em 27 de fevereiro de 2020, o Oficial de Justiça certificou novamente a impossibilidade de citação, ante a incorreção do endereço indicado (pág. 142). Em 06 de março de 2020, houve nova certidão determinando que fosse informado endereço para nova tentativa de citação, a qual igualmente restou ineficaz.

Após esse longo iter procedimental, foi deferida a citação por edital em 24/03/2021, sendo que apenas posteriormente, em 24 de outubro de 2022, foram opostos embargos à execução.

Realizada a necessária rememoração da trajetória processual, constata-se, com nitidez, que não restou comprovada atuação diligente, contínua e eficaz por parte do exequente, capaz de afastar a incidência do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil.

A norma é expressa ao condicionar o efeito interruptivo do despacho citatório à adoção, pelo autor, das providências necessárias à viabilização da citação no prazo legal, sob pena de não se operar a retroação prevista no §1o. Em outras palavras, o sistema processual não prestigia a interrupção meramente formal, dissociada de comportamento diligente, justamente porque a prescrição se rege por lógica de estabilização das relações jurídicas e de tutela da segurança jurídica.

Nesse cenário, ainda que o apelante sustente ausência de inércia, a reconstrução do iter procedimental demonstra que as medidas adotadas não se revelaram adequadas nem suficientes para viabilizar, de forma tempestiva, a constituição válida da relação processual.

Não se reconhece, assim, a eficácia interruptiva do despacho que ordenou a citação, porquanto a norma do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil impõe ao autor o dever de promover, de maneira efetiva e dentro do prazo legal, as providências necessárias à realização do ato citatório.

A diligência exigida pelo ordenamento não se exaure em movimentações esporádicas ou em requerimentos reiterados desprovidos de resultado útil. Exige-se atuação concreta, coordenada e eficaz, capaz de impulsionar o feito rumo à formação válida da relação processual, sob pena de se desnaturar o próprio instituto da prescrição, cuja finalidade é assegurar estabilidade às relações jurídicas e impedir a perpetuação indefinida da pretensão executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que meros requerimentos de diligências que se revelam infrutíferas não possuem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição, sobretudo quando ausente ato efetivo capaz de impulsionar validamente o processo ou concretizar a formação da relação processual.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DE QUASE 11 ANOS SEM A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1
. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que 'requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.'
(
AgRg
no REsp 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
DJe
3.8.2012)." (STJ -
AgInt
no REsp 1361038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe
12/09/2016)

Não obstante a tese recursal de que não houve inércia relevante e de que o exequente teria atuado de forma contínua no impulsionamento do feito, a análise detida do caderno processual revela quadro diverso.

O conjunto probatório evidencia a existência de lapsos temporais significativos sem a adoção de medidas efetivas voltadas à regular formação da relação processual, circunstância que autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos consignados na sentença recorrida, ainda que por fundamento jurídico parcialmente diverso.

Ainda nesta senda, verifica-se que o exequente permaneceu, por períodos consideráveis, sem promover atos concretos e efetivos voltados à localização do executado ou à viabilização da citação válida. As medidas adotadas mostraram-se episódicas e desprovidas de resultado útil, não sendo suficientes para caracterizar a diligência exigida pelo artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil.

Esse cenário inviabiliza a aplicação da exceção prevista no §3o do referido dispositivo, pois a demora na efetivação da citação não pode ser atribuída exclusivamente ao mecanismo judiciário. Ao contrário, houve contribuição determinante do próprio exequente para a mora verificada, seja pela ausência de indicação adequada de endereço, seja pela adoção tardia ou ineficaz das providências necessárias.

O apelante sustenta, ainda, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Entretanto, como já consignado, o verbete sumular não admite interpretação ampliativa. Trata-se de hipótese de caráter excepcional, cuja incidência pressupõe comprovação inequívoca de que a mora na citação decorreu exclusivamente de falha imputável ao serviço judiciário, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC. Tal previsão deve ser interpretada restritivamente, sob pena de esvaziamento do regime jurídico da prescrição e de comprometimento da coerência sistemática do ordenamento.

No caso concreto, contudo, essa circunstância não se verifica. A demora na efetivação da citação não decorreu de entraves estruturais do Poder Judiciário, mas, sim, da dificuldade na localização dos executados, somada à insuficiência das diligências promovidas pelo exequente para viabilizar a citação válida dentro do prazo legal.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– PRESCRIÇÃO DIRETA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Uma vez que não ocorreu a citação válida em tempo hábil, o despacho que a determinou perde sua eficácia interruptiva, não afetando o curso da prescrição
.
A interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação se o autor promover a citação no prazo e na forma da lei, conforme o art. 240, § 2o, do CPC.

A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a demora na citação não pode ser imputada a falhas nos serviços judiciários. A responsabilidade pelo sucesso da citação recai sobre a parte exequente, que deve diligenciar para assegurar a interrupção da prescrição.
[...]
”
(N.U 0000343-73.2007.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2025, publicado no DJE 13/06/2025 – grifos nossos)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECURSO DESPROVIDO
(...) Tese de julgamento: "1.
O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida. 3. A inércia do credor em adotar medidas eficazes afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, configurando a prescrição direta."
(N.U 0000087-63.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, publicado no DJE 06/07/2025 – grifos nossos)

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, correspondente ao artigo 219, § 2o, do CPC de 1973, constitui ônus da parte exequente diligenciar pela efetivação da citação no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a determinar, sob pena de não se operar a interrupção do prazo prescricional.

A hipótese em exame não se confunde com a prescrição intercorrente, a qual pressupõe relação processual validamente formada e posterior paralisação do feito por inércia superveniente. Aqui se está diante de prescrição material da pretensão executiva, justamente porque a interrupção não se aperfeiçoou antes da citação válida. Sob o prisma dogmático, trata-se da ineficácia interruptiva do despacho citatório em razão do não cumprimento do ônus previsto no artigo 240, § 2o, do CPC, circunstância que mantém íntegro o curso do prazo prescricional de direito material e conduz, inevitavelmente, à extinção da pretensão executiva.

O silogismo jurídico, sob essa perspectiva, é inafastável: sendo o prazo prescricional trienal para a cobrança do título, a interrupção somente se reconhece se o credor promove a citação na forma e no prazo da lei processual; inexistindo citação válida em tempo hábil e não se demonstrando culpa exclusiva do Judiciário, não se opera interrupção; logo, consuma-se a prescrição.

1.

Subsidiariamente, defende a aplicação do artigo 921, §5o, do CPC ao caso concreto. Defende, ainda, a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

No que tange à alegação da apelante quanto à inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, §5o, do CPC, verifica-se que o referido dispositivo trata da extinção do processo por prescrição no curso da suspensão prevista no caput do artigo. No presente caso, contudo, reconheceu-se a ocorrência de prescrição direta, antes mesmo da formação válida da relação processual, razão pela qual não se aplica a ressalva de ausência de ônus às partes.

Além disso, o princípio da causalidade permanece aplicável, uma vez que a exequente deu causa à instauração da lide e não promoveu, em tempo hábil, os atos processuais necessários à citação válida, contribuindo decisivamente para a ineficácia da interrupção do prazo prescricional. Assim, mantém-se a condenação ao pagamento de honorários, majorados nesta instância recursal.

Acerca do tema, colaciona-se, julgado desta e. Câmara,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO EFETIVADA APÓS O PRAZO LEGAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição se o exequente não adotar providências eficazes no prazo legal para concretizar a citação válida. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora decorre de inércia ou insuficiência das diligências da parte autora. 4. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por prescrição direta reconhecida de ofício." [...] (N.U 0000285-03.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 12/02/2026)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de
contradição
. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026